Tribunal: TJMT
Processo: 1019244-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019244-20.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ROCHA CORRENTE - CPF: 062.451.229-02 (RECORRENTE), HENRIQUE RABELO MADUREIRA - CPF: 057.010.564-14 (ADVOGADO), PAMELA QUINTEIRO BARCELLOS - CPF: 042.499.881-55 (RECORRENTE), NAYELE DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 055.713.681-44 (RECORRENTE), MARIANNE CARDOSO JULIO - CPF: 022.144.641-90 (RECORRENTE), THIAGO NUNES - CPF: 087.278.446-09 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Compete à Justiça Federal processar e julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (Art. 109, I da CF).

2. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Inteligência da Súmula 150⁄STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelos
Reclamantes
em face da sentença que reconheceu a incompetência do juizado especial cível da fazenda pública para julgar a demanda, considerando que há formação do litisconsórcio com fundação pública federal, que não pode ser demandada neste juízo (art. 109, I da CF) e extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Os recorrentes sustentam a competência dos juizados da fazenda pública para julgar a demanda. No mérito, pugnam pela concessão dos pedidos contidos na petição inicial para que
se faça constar na lista de classificados o nome dos autores, que sejam corrigidas as provas dissertativas, abrindo-lhes o prazo para a interposição de eventual recurso e que os demandados sejam condenados a retificar a lista de classificados, incluindo os requerentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023